Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738660-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: SOARES AMORIM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI, CARINE AMORIM LIMA QUINTINO D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Soares Amorim Comércio de Mármores e Granitos EIRELI – EPP e por Carine Amorim Lima Quintino em desfavor de Claro S.A. Na r. sentença, o d. juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Claro S.A. a pagar à autora Carine Amorim Lima Quintino reparação por danos morais, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à requerente Soares Amorim Comércio de Mármores e Granitos EIRELI – EPP, em razão da sua ilegitimidade ativa (ID 18308075). A advogada signatária das contrarrazões (ID 18308094), Dra. Bárbara Tuíra de Sousa Soares, somente possui poderes constituídos para atuar no processo em nome de Soares Amorim Comércio de Mármores e Granitos EIRELI – EPP (ID 18307190 – Pág. 1). Não consta dos autos procuração conferindo poderes à aludida causídica para atuar em nome de Carine Amorim Lima Quintino. Dessa forma, intime-se a autora/apelada Carine Amorim Lima Quintino para que regularize a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator